Tribunal: TJDFT
Processo: 0753379-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há possibilidade de reiteração da diligência, no intuito de localizar bens do devedor, por meio de convênios judiciais, os quais devem ser utilizados para cooperar com os credores na localização de bens passíveis de constrição dos devedores.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema SISBJAUD, desde que observado o princípio da razoabilidade.
3. Agravo conhecido e provido.